Tribunal: TJES
Processo: 0002586-42.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
2586
-
42
.20
19
.8.08.00
35

APELANTE: PAULO ROBERTO COELHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO

129, §
9º
,
DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Agressões mútuas que não são suficientes para afastar a conduta ilícita atribuída ao réu. Édito condenatório mantido.

2
.

O
redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal não merece prosperar, em razão da existência de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada.

3
.
A
inda o Réu ostente a condição de primário e tenha tido sua pena definida no montante de 6 (seis) meses, sua conduta social fora valorada como negativa, fator que impede o reconhecimento
da suspensão condicional da pena
, eis que o Recorrente não preenche todos os requisitos enfeixados no artigo 77 do Código Penal.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002586-42.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO ROBERTO COELHO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
2586
-
42
.20
19
.8.08.00
35

APELANTE: PAULO ROBERTO COELHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

PAULO ROBERTO COELHO DE OLIVEIRA

em face da sentença de fls. 183/185, proferida pelo M.M. Juiz singular da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal
para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe pena totalizada em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Irresignado, o ora apelante interpôs
Recurso de Apelação
às fls. 187/191v
, em que postul
a

ser absolvido do crime pelo qual fora condenado, sustentando que apenas se defendeu das lesões corporais recíprocas. De forma subsidiária, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e pelo reconhecimento da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal
.

Contrarrazões

apresentadas
às fls. 1
97
/
200
,
pelo Ministério Público Estadual, pugn
ando
pelo conhecimento e
parcial
provimento do recurso interposto,
apenas para que seja reconhecido o cabimento da suspensão condicional da pena em favor do Apelante, mantendo-se inalterados os demais termos da
s
entença hostilizada
.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento Id 3895099
,
p
elo
conhecimento e
im
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a
o
apelante. Explico.

Nota-se que as irresignações apresentadas pelo Apelante trilham caminho diverso do acervo fático e probatório apresentado neste apostilado, os quais indicam a prática da conduta narrada na denúncia e chancelam a sentença na forma como concebida.

O conjunto probatório produzido nos autos demonstrou a efetiva subsunção da conduta atribuída ao Réu ao tipo penal inserido no art. 129, §9º, do Código Penal – lesão corporal qualificada pelas relações domésticas.

A
materialidade
do delito restou comprovada por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 11, o qual atesta que a vítima Elisangela do Nascimento Rangel apresentou “
equimose arroxeada em pálpebra superior esquerda; tumefação em face ântero-lateral do terço inferior da perna esquerda
”.

Por sua vez, a
autoria
delitiva também se mostrou indene de dúvidas, como demonstra o depoimento judicial da vítima (fl. 129). Veja-se:

“
[...] que entre idas e vindas, permaneceram em união estável durante três a quatro anos; que iniciaram o relacionamento em 2013; que a filha do casal hoje conta com 05 anos de idade;
que o Acusado era usuário de drogas e acredita que no dia dos fatos estava
sob o efeito das drogas; que discutiram por causa de uma mulher que a depoente não queria que ficasse em sua casa porque ela tinha passagem pela Polícia; que o Acusado desferiu socos na nuca da depoente e chutes na perna da depoente e a depoente revidou com socos; que a perna da depoente ficou roxeada e dolorida e na região do pescoço também; que haviam bebido bastante bebida alcoólica na festa que havia ocorrido na noite anterior; que a depoente e o Acusado ficaram bêbados, mas na manhã do dia seguinte quando aconteceram as agressões a depoente não estava mais sob os efeitos do álcool, mas acredita que o Acusado estava sob os efeitos de drogas e álcool; que o Acusado já agrediu a depoente em outras ocasiões a depoente registrou a ocorrência; que o Acusado foi preso em flagrante no dia do fato narrado na denúncia e depois deste dia nunca mais voltaram a viver juntos
; que o Acusado possuía arma de fogo e a depoente não sabe o calibre; que o Acusado não puxou a arma e ameaçou a depoente no momento da confusão; que foi o Policial Militar que apontou a arma para o Acusado colocar as mãos para trás e se render aos policiais, que o Acusado pagou fiança e foi solto [...]”. (Depoimento judicial prestado pela vítima Elisangela do Nascimento Rangel, à fl. 129) (grifo nosso)

Quanto ao Réu, ao ser interrogado em juízo (fls. 131/132), negou todos os fatos narrados na denúncia.

Nesta toada, em que pese o Apelante sustentar que apenas se defendeu de agressões praticadas pela vítima, cediço que somente se absolve o agente com base em agressões recíprocas nas hipóteses em que se afigura impossível identificar quem iniciou as agressões, não sendo esse o caso dos autos, conforme demonstrado pelo depoimento prestado em juízo pela ofendida, no qual relata que o acusado lhe
agrediu pelo fato de a mesma se negar a receber em sua residência uma mulher que tinha passagens pela Polícia.

Nesse contexto, imperioso ressaltar que, ainda que houvesse provas de que Apelante e vítima se agrediram, prevalece o entendimento de que as agressões mútuas não são suficientes para afastar a conduta ilícita atribuída ao Réu. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão Corporal. Violência Doméstica (art. 129, §9º do CP). Pretensão à absolvição, sob a alegação de legítima defesa. Prova da existência do crime (materialidade) e autoria devidamente comprovados.
Agressões mútuas que não são suficientes para afastar a conduta ilícita atribuída ao réu. Édito condenatório mantido.
Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado. Afastada, de ofício, a prestação de serviços à comunidade como condição obrigatória ao sursis, eis que a pena corporal imposta é inferior a seis meses. Inteligência do artigo 46 do Código Penal. Recurso parcialmente provido. (TJSP; ACr 0003799-30.2016.8.26.0248; Ac. 14162760; Indaiatuba; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cláudio Marques; Julg. 19/11/2020; DJESP 25/11/2020; Pág. 2582) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em absolvição do Apelante, mantendo-se a condenação pelo crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.343/06.

Do redimensionamento da pena-base ao mínimo legal

De forma subsidiária, o Apelante se insurge quanto à primeira fase do processo dosimétrico, sustentando que as circunstâncias judiciais não receberam adequada fundamentação.

Da análise da sentença, verifica-se que foi considerada desfavorável ao Apelante o vetor atinente à conduta social, nos seguintes termos:

“
[...] Culpabilidade; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado o desconhecimento da ilicitude, bem como restou claro que o réu agiu de forma a efetivar a consumação da atividade delitiva. Não existem antecedentes criminais do réu; No que se refere a Conduta Social do Acusado, afiro dos autos que o mesmo é usuário de drogas e bebidas alcoólicas pendendo para um comportamento violento que desabona sua conduta social; Quanto a Personalidade do Acusado não há elementos nos autos suficientes para analisar;
Motivação do crime
é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina, portanto, desfavoráveis;
Circunstâncias do crime
, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta; Por fim, quanto ao
Comportamento da Vítima
, não há elementos nos autos que indiquem que a mesma contribuiu de alguma forma para a conduta do Réu.

A legislação pertinente prevê que a pena deverá variar entre 03 (três) meses e 03 (três) anos. Portanto, considerando todo o contexto e circunstâncias já declinadas,
fixo a pena-base em 06 (seis) de detenção
[...].” (grifo nosso e no original)

Neste ponto, observa-se que a conduta social do Réu comporta o desvalor recebido, já que restou comprovado que aquele é usuário de substância entorpecente e de bebida alcoólica, tendo, inclusive, praticado o crime em comento estando sob o efeito de álcool, demonstrando uma conduta violenta e agressiva.

Assim, constata-se que a conduta do Apelante se revela dotada de maior reprovabilidade e, por este motivo, justifica a discreta exasperação recebida, quantificada em 3 (três) meses.

Dessa forma, o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal não merece prosperar, em razão da existência de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada.

Da suspensão condicional da pena
.

Por derradeiro, depreende-se que o Apelante almeja alcançar a suspensão condicional de sua pena, por entender que preenche os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal.

A propósito, estabelece o dispositivo legal em comento:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

In casu
, em que pese a ilustre Magistrada ter afastado o benefício em questão em razão da condição de reincidente do Réu, não consta no presente apostilado processual qualquer informação acerca de condenação definitiva em desfavor do acusado, apta a configurar a reincidência.

Inobstante tal fato, ainda o Réu ostente a condição de primário e tenha tido sua pena definida no montante de 6 (seis) meses, sua conduta social fora valorada como negativa, fator que impede o reconhecimento do benefício.

Assim, constata-se que a insurgência manifestada não comporta provimento, porquanto incabível a aplicação do referido benefício, à luz do direito vigente, eis que o Recorrente não preenche todos os requisitos enfeixados no artigo 77 do Código Penal.

Assim sendo, encampando o parecer da Procuradoria de Justiça, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
2586
-
42
.20
19
.8.08.00
35

APELANTE: PAULO ROBERTO COELHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO

129, §
9º
,
DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Agressões mútuas que não são suficientes para afastar a conduta ilícita atribuída ao réu. Édito condenatório mantido.

2
.

O
redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal não merece prosperar, em razão da existência de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada.

3
.
A
inda o Réu ostente a condição de primário e tenha tido sua pena definida no montante de 6 (seis) meses, sua conduta social fora valorada como negativa, fator que impede o reconhecimento
da suspensão condicional da pena
, eis que o Recorrente não preenche todos os requisitos enfeixados no artigo 77 do Código Penal.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 01 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.